Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIALIDADE DO JULGADOR. INADEQUAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIRETOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DE GARANTIAS FUNDAMENTAIS EM COLISÃO. DIFAMAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO EM PEÇA PROCESSUAL. NARRATIVA DOS CONFLITOS FAMILIARES. FINALIDADE NÃO EXTRAPOLADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA.
1. Do inconformismo recursal, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação dos fundamentos da sentença apta a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que a recorrente logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia ao exame desta Corte de Justiça e a permitir a adequada resposta dos recorridos.
2. A partir das narrativas contidas na petição inicial, quanto às supostas condutas ilícitas imputadas aos réus, extrai-se que eles, em tese, ou teriam diretamente praticado ou teriam colaborado com o afirmado resultado, ou que, de alguma maneira, poderiam ser afetados pelo provimento jurisdicional almejado, não havendo que se falar portanto em ilegitimidade passiva ad causam, consoante ditames da Teoria da Asserção.
3. A autora não observou o procedimento processual adequado para suscitar a parcialidade do julgador, previsto no art. 146 do CPC, razão pela qual deve ser sumariamente rejeitada, mesmo porque cuidou de alegação de suspeição sem qualquer fundamento legal e desprovida de mínimo elemento de prova.
4. Para os fins do art. 489, § 1o, IV, do CPC, quanto a eventuais lacunas no julgado, restará evidenciada a ocorrência de omissão somente quando a decisão tiver deixado de apreciar tema relevante acerca da controvérsia sobre a qual deveria ter se manifestado, mesmo que de ofício, ou ainda se o julgado padecer de falta de motivação, hipóteses não vislumbradas no caso sob análise.
5. Diante dos limites objetivos da causa, fixados na petição inicial, os quais não podem ser ampliados livremente pela autora após a contestação, reputando-se improfícua e prescindível ao deslinde da controvérsia a prova oral postulada, o julgamento antecipado da lide não acarretou o aduzido cerceamento de defesa, máxime, considerando que o prolator apontou claramente qual era e onde estaria o seu convencimento, indicando as razões de fato e de direito pelas quais chegou à conclusão adotada.
6. Ainda que a liberdade de expressão encontre amparo na Constituição Federal, ela não é absoluta e deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pelo mesmo texto, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
7. Diante da colisão de direitos fundamentais que resguardam valores contrapostos e igualmente relevantes, como é o caso dos direitos da personalidade e de liberdade de expressão, cabe ao julgador realizar, no caso concreto, as ponderações adequadas, preservando o máximo de cada uma das garantias em embate, dando prevalência aquele que, segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas apuradas, sobressair mais justo, sem perder de vista a utilização dos ditames da proporcionalidade.
8. Para que haja o dever de reparação (CC, arts. 12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: ato ilícito; culpa; nexo causal; e dano.
9. Cuida-se de discussão a respeito de suposta campanha difamatória realizada mediante afirmações registradas em peças de processos judiciais públicos e em segredo de justiça, que teria acarretado danos morais.
10. Atento às peculiaridades do caso em apreço, percebe-se que as afirmações contidas em peças anexadas em processos judiciais públicos, atribuídas às rés, que restaram anexadas ao feito, estão albergadas pelo direito constitucional de livre expressão do pensamento (CF, art. 5o, IV, c/c CC, art. 188, I).
10.1 Em que pese tenha deduzido a existência de possível relacionamento extraconjugal entre o cônjuge/pai delas e sua secretária (autora), apenas revelam a compreensão que tiveram ao pontuar ser desmensurada e inapropriada a relação de intimidade entre eles, dado que viajaram para outro país e ficaram hospedados no mesmo apartamento, devendo ser interpretada no contexto em que lançadas.
10.2 Não configuraram atos ilícitos porquanto traduzem manifestações firmadas na narrativa dos fatos, visando esclarecer os conflitos familiares existentes, seja para justificar a separação do casal após longos anos de convivência, sobretudo, em vista de pretensão alimentar, seja para impedir a inventariança do cônjuge supérstite alegadamente abusivo, não se vislumbrando que tenham extrapolado a finalidade dos respectivos atos judiciais com a intensão, dolosa ou culposa, de difamar a autora, nos quais sequer teve seu nome citado nem foi parte.
11. Verificado que as condutas imputadas às rés não revelam atos ilícitos, não há que se falar em reparação civil, inexistindo portanto danos delas decorrentes. Assim, ausentes os pertinentes pressupostos autorizativos (CC, arts. 12,186, 187 e 927), não há como elas responderem pelas alegadas ofensas morais.
12. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao recurso.